Tribunal: CARF
Processo: 13603.908819/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.908819/2009-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.985 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BRASIL LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO: MAGNETI MARELLI
SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA
LEGAL.
Em processos que versam sobre ressarcimento/restituição/compensação, as
instâncias administrativas de julgamento tem competência legal apenas para a
apreciação de alegações referentes ao crédito apontado pela contribuinte e não
sobre o débito confessado.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. O Conselheiro Paulo Régis Venter votou pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves –Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Regis Venter (Presidente)..
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.908819/2009-16
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.985 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.908819/2009-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 09-37.075 da DRJ/JFA, que
manteve a homologação parcial da DCOMP n° 31303.856642.170707.1.3.01-0840, decorrente
da insuficiência de créditos apurados no pedido de ressarcimento vinculado.
A partir desse ponto, por bem retratar as vicissitudes do presente processo,
transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:

"Em
06/07/2007
a
reclamante
transmitiu
o
PER/DCOMP
n°
36766.19206.060707.1.1.01-4399 (fls. 01/04) objetivando o ressarcimento do
saldo credor do IPI apurado ao final do 2° trimestre calendário de 2007 no
valor de R$42.978,87.
Posteriormente, transmitiu as DCOMPs n 15153.03376.100707.1.3 .01- 7846;
12233.61596.100707.1.3.01-2690;
35247.79692.130707.1.3.01-0321
e
31303.856642.170707.1.3.01-0840 (fls. 05/12) com a pretensão de extinguir
débitos próprios de tributos e contribuições diversos por meio da compensação
com o direito credit6rio pleiteado em ressarcimento no PER/DCOMP
mencionado no parágrafo supra.
A análise do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação foi
feita por via eletrônica, da qual resultou o despacho decisório n° 861816735 de
fl. 13, que reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado em
ressarcimento, mas homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP n° 31303.856642.170707.1.3.01-0840 por insuficiência de crédito. Os
detalhamentos que compõem o despacho decisório encontram-se nas fls. 14/16.
Cientificado do despacho decisório supra pela via postal em 23/04/2010
(conforme a informação de fl. 17), a interessada, por meio de procuradoras
constituídas pelos documentos de fls. 31/35, manifestou em 25/05/2010 sua
inconformidade de fls. 18/26, alegando, essencialmente, que:
- a insuficiência de crédito indicada no despacho decisório ocorrera em razão
da aplicação de acréscimos moratórios sobre o débito de IRRF, código de
receita 3426, no valor originário de R$7.224,96, apurado no 1° decêndio de
julho/2007 e vencido em 13/07/2007, mas incorretamente informado em DCTF
e na DCOMP n° 35247.79692.130707.1.3.01-0321 como apurado no 1°
decêndio do mês de junho/2007;
- apesar do erro de preenchimento na DCTF e na DCOMP mencionadas, cabia
o reconhecimento do período de apuração correto, qual seja, o 1° decêndio de
julho/2007, para aquele débito de IRRF, haja vista o dever de observância aos
princípios da legalidade e da verdade material;
- materialmente, a incidência daquele IRRF decorrera do pagamento de
operações de mútuo firmadas com as pessoas jurídicas Magneti Marelli do
Brasil Indústria e Comércio (CNPJ no 51.597.433/0001-07) e Kadron S.A.
(CNPJ n° 56.995.038/0001-04),
conforme indicavam a tabela aposta ao final da fl. 22 e os elementos juntados
as fls. 67/72, dentre outros;
- com isso, havia de ser afastada a incidência dos acréscimos moratórios
indevidamente aplicados sobre aquele débito do IRRF, código 3426, no valor
originário de R$7.224,96, o que ensejava a plena suficiência do crédito a
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.985 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.908819/2009-16

lastrear todas as compensações declaradas nas DCOMP da família, devendo
estas, então, ser integralmente homologadas;
- com base no disposto pelo art. 16 do decreto n° 70.235, de 6 de março 1972,
os documentos contábeis que comprovavam o pagamento das parcelas do
mútuo e que geraram o débito do IRRF em julho/2007 seriam apresentadas em
ocasião posterior.
Em 09/06/2010 a interessada juntou aos autos os elementos de fls. 75/81, nos
quais: i) trouxe alegações sobre pagamentos parciais, realizados no 1°
decêndio de julho/2007, dos contratos de mútuo a justificar o débito de IRRF
em julho/2007 (fls. 75/77); ii) apresentou como instrução documental as fichas
por ela aduzidas como registros contábeis dos pagamentos alegados (fls.
79/81)."

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2007 a 10/06/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP.
0 débito declarado em DCOMP reveste-se, nos termos da legislação tributária,
do status jurídico de "débito confessado" pelo sujeito passivo, traduzindo-se,
assim que transmitida a DCOMP, em crédito tributário da Unido dotado da
presunção legal relativa de certeza, liquidez, validade e eficácia, ficando, em
razão da compensação declarada, extinto sob condição resolutória, nos termos
do § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (incluído pelo
art. 17 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002). A parcela do débito
declarado/confessado cuja compensação não for homologada fica apta à
cobrança executiva, a teor do § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996 (incluído
pelo art. 17 da Lei n° 10.637, de 2002).
0 crédito tributário da Unido decorrente da confissão de divida declarada em
DCOMP regularmente transmitida só tem a presunção legal de veracidade
material afastada pelo sujeito passivo transmitente se ele apresentar provas
materiais contundentes para tanto.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (131/139), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando e reforçando argumentos jurídicos já apresentados. Carreou novos documentos.
Em 14 de agosto de 2019, esta Turma Julgadora considerou o recurso interposto
intempestivo através do Acórdão no 3002-000.830. Ao ser intimada dessa decisão, a recorrente
interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado provimento pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Conselho, por meio do Acórdão no 9303-010.595, nos termos seguintes:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.985 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.908819/2009-16

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO. ALTERAÇÃO. LEI N. 12.844/2013.
Apenas a partir de 19/07/2013, com o advento da Lei no 12.844/2013, o acesso
do contribuinte ao portal e-CAC, consultando o teor do documento, pode ser
considerado como ciência, para efeito de início de contagem de prazo para
interposição de peça recursal. Antes disso, o início da contagem de prazo, no
caso, dava-se somente depois de decorridos 15 dias da disponibilização na
caixa postal eletrônica do contribuinte.

Tendo sido corrigido o lapso manifesto cometido no julgamento inicial do
Recurso Voluntário interposto, os autos voltaram a este julgador para prosseguimento.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, considerando-se que o credito
pleiteado pela contribuinte foi integralmente reconhecido pelo Despacho Decisório exarado pela
Unidade de Origem, desde a Manifestação de Inconformidade, a única matéria trazida aos autos
se refere ao valor do débito que a contribuinte pretendeu compensar. Em realidade, em seus
recursos, a contribuinte restringiu-se a argumentar e a repisar as alegações quanto ao débito, isto
é, segundo ela, o débito declarado em PER/Dcomp se referiria a julho e não a junho como ficou
consignado na declaração. Seguindo em seu raciocínio, portanto, a contribuinte asseverou que
não caberia a multa de mora, tendo em vista que a Declaração de Compensação teria sido
transmitida na data de vencimento do tributo referente ao mês de julho.
Assim, tendo em vista que a totalidade do crédito solicitado neste processo foi
reconhecida pela Unidade de Origem, a meu sentir, não há litígio nos autos passível de
julgamento pelo rito do Decreto 70.235, 06 de março de 1972.
Dessa forma, quanto às alegações sobre o débito, de pronto, afirme-se que esta
Turma Julgadora não pode conhecer do recurso interposto por falta de competência legal. Em
outros julgados já tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema, como no recente Acórdão
no 3002-001.724, do qual transcreve-se a ementa:

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.985 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.908819/2009-16

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA
LEGAL.
Em processos que versam sobre ressarcimento/restituição/compensação, as
instâncias administrativas de julgamento tem competência legal apenas para a
apreciação de alegações referentes ao crédito apontado pela contribuinte e não
sobre o débito confessado.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Com efeito, o art. 233 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, vigente
à época dos fatos, que dispunha sobre as competências das Delegacias de Julgamento, não previa
a análise dos débitos confessados em PER/DCOMP ́s, a retificação ou o cancelamento da
declaração, nem o cancelamento de cartas de cobrança, no rol das atribuições dessas delegacias.
Fato que permanece inalterado até os dias atuais.
Por fim, esclareça-se que, tanto quanto as Delegacias de Julgamento, este
Conselho não tem dentre as suas atribuições a análise acerca dos débitos declarados em
PER/DCOMP ́s ou o cancelamento de cartas cobrança. Como é notório, em processos que
versam sobre pedidos de ressarcimento/restituição/compensação, a possibilidade de instauração
do litígio se restringe ao crédito apontado pelo contribuinte e, à vista disso, não abarca os débitos
confessados.
Evidentemente, não se está a afirmar que as alegações recursais quanto ao débito
declarado não procedem, apenas, se reconhece que não há litígio sobre o crédito pleiteado e, em
consequência, o rito processual a ser dado à demanda deve ser outro. Por oportuno, relembre-se
que, atualmente, vige a Portaria RFB no 719/2016, a qual prevê o Pedido de Revisão de Ofício
pela contribuinte ou no interesse da Administração, justamente, em casos como o do presente
processo.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital